Tribunal: TJPA
Processo: 0806852-54.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806852-54.2016.8.14.0301
APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, ESTADO DO PARÁ

APELADO: VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME POR INAPTIDÃO AFERIDA NO EXAME ODONTOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVO PREVISTO NO EDITAL APTO A GERAR A EXCLUSÃO DA CANDIDATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que o motivo da inaptidão da apelada apresentado pela banca avaliadora de saúde odontológica (Id 2271034) não se coaduna com os termos do aludido no item 7.3.12, ‘’q” do edital, tendo em vista que ocorreu única e exclusivamente em razão da presença de dentes cariados e de tártaro, sendo que, conforme laudo acostado, já foi corrigido;

2.

Além disso, a existência de uma simples cárie e tártaro não há de intervir no bom desempenho das funções da apelada, a fim de excluí-la do certame, em afronta ao princípio da razoabilidade;

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. por unanimidade de votos, pelo conhecimento e improvimento do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES
contra suposto ato ilegal do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
, que concedeu a segurança ratificando os termos da decisão liminar proferida sob o Id nº 989793, reconhecendo que a impetrante se encontrava apta no exame odontológico, devendo prosseguir no certame e, caso aprovada em todas as etapas, ser habilitada a realizar o Curso de Formação de Praças da PM/PA.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id. 2271051 - págs. 1/13) alegando a impossibilidade de revisão judicial da reprovação, ante a competência plena da comissão do concurso e a legalidade da exclusão da apelada.

Afirmou a necessidade de estrita vinculação ao Edital, ao art. 37, I, da CF/88 c/c art. 41 da Lei n°8.666/91. Aduziu a existência de sentença coletiva reconhecendo a legalidade da exigência de boa saúde bucal para acesso ao CFP.

Ao final, requereu o provimento do Recurso de Apelação para que fosse reconhecida as violações apontadas, reformando-se a sentença recorrida para cassar a segurança concedida pelo MM. Juízo a quo.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2271056 - Pág. 1/14), no bojo das quase requereu que fosse negado provimento ao recurso de apelação mantendo-se na íntegra a sentença a quo.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação (Id-Num. 2308400).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, pelo que passo a analisá-lo
.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que concedeu a segurança pleiteada por entender que não há respaldo algum que fundamente conceder à apelante a pontuação almejada.

É cediço que no rol de garantias e direitos fundamentais enumerados pela Constituição Federal, o artigo 5°, apontou o Mandado de Segurança como remédio heroico para proteção de direitos líquidos e certos, não amparados por habeas data ou habeas corpus, como meio de defesa àqueles que tenham sido violados, ou estejam ameaçados de agressão por ato ilegal ou abusivo de Autoridade Pública, assim como de agente públicos no exercício do cargo ou função pública.

Tais pressupostos se caracterizam como direito fundamental de todo cidadão.

Nesses termos, resta evidente que, este remédio tem em sua gênese, o freio ao Estado, quanto às suas ações ou muitas vezes omissões, que possam prejudicar o indivíduo, ou um grupo, tornando esta relação frágil e desequilibrada. Contudo, o impetrante deve demonstrar em juízo, através de prova documental pré-constituída, e pressupostos constitucionais da segurança pedida, para garantir a proteção que busca perante o Poder Judiciário.

Sobre o tema, leciona Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de mandado de segurança." (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32ªed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p.34)

Assim considerando, toda classe de direitos pode ser amparada pelo writ, desde que o titular seja capaz de demonstrar-lhe a sua existência, através da prova dos fatos, que o tornam incontroverso, revestido da condição de que o faz certo e incontestável, de modo a ser amparada pela via procedimental sumária, própria do Mandado de Segurança.

Desta feita, verifico a demonstração prévia por parte da impetrante do direito líquido e certo amparado pela via mandamental.

O edital do concurso de nº 001/CFP/PMPA de 19 de maio de 2016, dispõe sobre as condições que resultam na inaptidão do candidato, e em seu item 7.3.12, ‘’q’, prevê sobre a inaptidão na avaliação de saúde odontológica:

“7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

q. odontológico: cárie extensa com comprometimento da polpa, com a presença de lesão periapical; raízes residuais com presença ou não de lesão periapical, o que torna as raízes inaproveitáveis proteticamente; dentes com presença de restaurações deficientes, com presença de infiltração ou de cimentos provisórios; dentes fraturados com presença de comprometimento endodôntico; presença de periodontite avançada; anomalias de desenvolvimento de lábios, língua, palato, que prejudiquem a funcionalidade do aparelho estomatognático, com ou sem prejuízo da estética; ausência de dentes anteriores superiores e inferiores que comprometam a estética, a fonética e a funcionalidade do sistema estomatognático, com tolerância de aparelhos que substituam as ausências, desde que satisfaçam a estética e a função; lesões císticas, anomalias congênitas, alterações ganglionares ou alterações inespecíficas que comprometam a funcionalidade da cavidade oral; neoplasias da cavidade oral (benigna ou maligna); lesões précancerígenas (leucoplasias, hiperqueratoses, etc.); distúrbios da fala impeditivos às exigências da atividade policialmilitar, que exigem facilidade de dicção e expressão no relacionamento com o público e com a tropa; tratamento ortodôntico sem comprovação de que se encontra com acompanhamento, ou seja, há a obrigatoriedade de apresentação de laudo do ortodontista, vedado laudo emitido por cirurgião dentista clínico; prótese sem funcionalidade, bem como desajustada, com comprometimento da estética e função; ausência de seis elementos molares, com tolerância de aparelhos que substituam as ausências em cada arcada, ou seja, há obrigatoriedade de dez elementos dentais naturais; disfunção da ATM;”

Ao analisar detidamente os autos, verifico que o motivo da inaptidão da apelada apresentado pela banca avaliadora de saúde odontológica (Id 2271034) não se coaduna com os termos do aludido no item 7.3.12, ‘’q” do edital, tendo em vista que ocorreu única e exclusivamente em razão da presença de dentes cariados e de tártaro, sendo que, conforme laudo acostado, já foi corrigido.

Além disso, a existência de uma simples cárie e tártaro não há de intervir no bom desempenho das funções da apelada, a fim de excluí-la do certame, em afronta ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido segue o entendimento:

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO AO CARGO DE SOLDADO PM 2.ª CLASSE. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO. Critérios de eliminação previstos no edital. Saúde bucal. Exigência de ausência de cáries. Motivo da exclusão. Existência de cáries. Exigência desarrazoada. Cabimento de controle jurisdicional. Critério discriminatório que exige previsão legal. Inocorrência. Indispensável observar limites da competência discricionária para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento. Violação ao princípio da legalidade. Inexistência de lei prevendo a inexistência de cáries como critério a ser observado para o ingresso na Polícia Militar Estadual. Ilegalidade da previsão editalícia e consequente ilegalidade do ato que determinou a exclusão do candidato. Precedentes do TJSP e do STJ. Procedência do pedido mediato. Reforma da sentença. RECURSO PROVIDO” (TJSP, 9.ª CCv., ApCível n.º 1003073-76.2015.8.26.0053, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. em 12.08.2015).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME MÉDICO. CÁRIE DENTÁRIA. INAPTIDÃO. ILEGALIDADE. 1. Candidato considerado inapto no exame médico em virtude de cárie e restauração dental com material provisório. Critério superficial e desatrelado de razão que impeça ou prejudique o exercício da função de policial militar. 2. Exigência editalícia que extrapola o exercício do poder discricionário que a Administração detém para a escolha dos seus servidores. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto desacolhido. Recurso desprovido” (TJSP, 9.ª CCv., ApCível n.º 1039741-80.2014.8.26.0053, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. em 12.08.2015).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. CANDIDATO COM PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS. Reprovação de candidato em concurso para Soldado da Brigada Militar por apresentar problemas odontológicos (cárie dentária e tártaro). Moléstias odontológicas incapazes de inviabilizar o desempenho das funções de Soldado PM. Inaptidão que implicou em desvio de finalidade por não guardar correlação com a finalidade do exame médico. Ofensas aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, 3.ª CCv., n.º 70022741607, Rel. Des. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, j. em 12.06.2008).

De acordo com Hely Lopes Meirelles, o princípio da razoabilidade “pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais” (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 93).

Assim, ainda que houvesse previsão, tal exigência em questão não seria razoável, pois a existência de uma simples cárie e tártaro não acarreta a perda nem limita a capacidade física para o exercício das atribuições do cargo de soldado policial militar, já que se trata de problema temporário e de fácil tratamento, que, inclusive, já fora corrigido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE provimento
, para manter sentença do Juízo de Piso.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 17/02/2020